Tribunal: TJSP
Processo: 1005980-62.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA INDIVIDUAL. CONFUSÃO ENTRE AS PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. CITAÇÃO VIA POSTAL RECEBIDA POR TERCEIRO, EM ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE DA REQUERIDA CONSTANTE DA JUCESP E DIVERSO DO ENDEREÇO RESIDENCIAL DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CITAÇÃO INVÁLIDA. SENTENÇA ANULADA.

Recurso de apelação

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA INDIVIDUAL. CONFUSÃO ENTRE AS PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. CITAÇÃO VIA POSTAL RECEBIDA POR TERCEIRO, EM ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE DA REQUERIDA CONSTANTE DA JUCESP E DIVERSO DO ENDEREÇO RESIDENCIAL DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CITAÇÃO INVÁLIDA. SENTENÇA ANULADA.

Recurso de apelação provido, com determinação.